Tribunal: TJPA
Processo: 0000515-73.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA ? ART. 121, CAPUT, DO CPB ? PLEITO DE IMPRONÚNCIA ? ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA OBTIDA NA FASE DE INQUÉRITO. IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.1 ? Materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial necroscópico atestando que a vítima veio a óbito por hemorragia interna decorrente de ferida pérfuro-contusa causada por projétil de arma de fogo. A prova oral coligida aponta a existência de elementos suficientes aptos a embasar os indícios de autoria do recorrente no cometimento do crime. 1.2 ? A jurisprudência da Corte Superior de Justiça admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Depoimento colhido em juízo que constitui prova indiciária que corrobora com os testemunhos prestados na fase inquisitiva. 1.3 - Incabíveis profundas incursões probatórias nesta fase processual, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes in casu, de modo que a constatação ou não do animus necandi, somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao meritum causae. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0000515-73.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara do Tribunal do Júri).
RECORRENTE: Lilander Tenório da Silva (Def. Púb. Domingos Lopes Pereira).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, DO CPB - PLEITO DE IMPRONÚNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA OBTIDA NA FASE DE INQUÉRITO. IMPROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.1 - Materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial necroscópico atestando que a vítima veio a óbito por hemorragia interna decorrente de ferida pérfuro-contusa causada por projétil de arma de fogo. A prova oral coligida aponta a existência de elementos suficientes aptos a embasar os indícios de autoria do recorrente no cometimento do crime. 1.2 - A jurisprudência da Corte Superior de Justiça admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Depoimento colhido em juízo que constitui prova indiciária que corrobora com os testemunhos prestados na fase inquisitiva.
1.3 - Incabíveis profundas incursões probatórias nesta fase processual, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, de modo que a constatação ou não do
animus necandi
, somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LILANDER TENÓRIO DA SILVA
, inconformado com a sentença (
fls. 116/117-v
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 127/137
), pugna o recorrente por sua impronúncia ante a absoluta ausência de lastro probatório apto a subsidiar ulterior condenação, aduzindo que inexiste testemunha ocular de que o acusado apontou arma em direção ao irmão com o intuito de ceifar-lhe a vida, motivo pelo qual, deve-se aplicar ao caso em tela o princípio da presunção da inocência.

Argui que não há prova de dolo na ação do acusado, que agiu em defesa da vida do seu próprio irmão, contudo, não obteve êxito, estando a decisão de pronuncia em contrariedade com os depoimentos das testemunhas que comprovam a inocência do recorrente, suscitando, ainda, que a aludida decisão não pode fundar-se tão somente na prova colhida durante a fase de inquérito policial.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja acolhida a tese defensiva com a consequente despronúncia do recorrente.

O representante do Ministério Público, em contrarrazões (
fls. 138/147
), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer de
fls. 153/156.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (
fl. 149
).

É o relatório.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 20h00min, o denunciado matou Jeam Glauber Tenório da Silva com um tiro no tórax, fato ocorrido no interior da residência deste, localizada na Av. Júlio Cesar, Passagem Maria dos Anjos, nesta cidade, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito.

Segue informando que os protagonistas do fato são irmãos e, no dia da ocorrência, a vítima comemorava seu aniversário e recebeu convidados em sua residência, dentre os quais, o denunciado e José Roberto Rodrigues Viana, seu cunhado, com quem o acusado teve um desentendimento e desferiu um soco no rosto, tendo ambos partido para as vias de fato, momento em que outras pessoas intervieram para acalmar os ânimos. Em sequência, o recorrente sacou uma arma de fogo e atirou na direção da cabeça de José Roberto, contudo, errou o alvo e atingiu o ofendido na região mamaria esquerda.

A exordial acusatória esclarece ainda, que o fato trata de erro quanto a pessoa, hipótese que não afasta a responsabilidade penal do denunciado, haja vista que, nos termos do art. 73 do CPB, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se contra aquela tivesse praticado o crime.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado (
fls. 02/03
) e pronunciado (
fls. 116/117
) como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB.

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando em suma por sua impronúncia ante a inexistência de provas da autoria, bem como, da não comprovação do dolo na sua conduta.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma das causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo,
para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo
.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Sobre a questão, EUGÊNIO PACELLI (2018. p. 755.)
1
ensina que:
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial nº.: 2016.01.000159-TAN, acostado à
fl. 53,
o qual atesta que a vítima sofreu lesão perfuro-contusa em zona de tatuagem na região mamaria direita com trajeto de projétil de frente para trás, da direita para a esquerda, que lhe causaram a morte por hemorragia interna.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva e judicial.

Sobre os fatos, em depoimento prestado perante a autoridade policial (
fls. 10/11
), a testemunha Tatiana da Silva Mendes declarou que:
¿No dia 29/11/2015, por volta das 20:00 horas a declarante e seu marido JOSÉ ROBERTO RODRIGUES VIANA, participavam de um aniversário de um casal de amigos, sendo a mulher de nome TEREZINHA RODRIGUES VIANA, a qual é sua cunhada e do marido desta JEAN GLAUBER TENÓRIO DA SILVA, na casa do casal que fica localizada na Pass. Maria dos Anjos, bairro de Val-de-Cães, e ali também estavam LILANDER irmão de JEAN e outras pessoas que a declarante não recorda os nomes;
Que por volta das 20:00 horas ocorreu uma discussão entre JEAN GLAUBER e o marido da declarante, pois antes os mesmos estavam conversando e houve uma discussão entre ambos, pois a declarante só lembra quando JEAN já disse ao marido da declarante "PORRA CUNHADO" e partiu para cima do marido da declarante, sendo que o marido da declarante pensou que se tratava de uma brincadeira, porém JEAN GLAUBER acertou um soco no marido da declarante que foi para trás; QUE, JOSE ROBERTO RODRIGUES VIANA, marido da declarante passou a mão em seu rosto e viu que estava batido, tendo partido então para cima de JEAN GLAUBER, tendo ambos ficado agarrados; QUE, a declarante se meteu no meio dos dois para tentar desapartar, ocasião em que apareceu uma irmã de ROBERTO e de TEREZINHA, que a declarante diz chamar-se ANDREIA, a qual também tentou desapartar; Que, de repente surgiu um irmão de JEAN GLAUBER, o nacional conhecido por LILANDER RODRIGUES, o qual sacou uma arma de fogo e efetuou disparos na direção de JEAN GLAUBER e ROBERTO, marido a declarante e que o mesmo tinha intenção de acertar o marido declarante, porem acertou seu próprio irmão JEAN GLAUBER, sendo que abala transfixou JEAN GLAUBER e acertou a irmã de ROBERTO, a nacional ANDREIA; Que após efetuar os disparos e ver o que tinha feito LILANDER se retirou do local, sendo que o sobrinho de ROBERTO o nacional de nome MARCELO AYTON VIANA, prestou socorro a ANDREIA, tendo a levado de motocicleta para o PSM do GUAMA, enquanto JEAN GLAUBER a declarante não sabe informar quem o levou para o Hospital, pois depois do ocorrido a declarante foi para a casa da irmã de ROBERTO para se esconder com medo de LILANDER; Que no dia seguinte pela parte da tarde a declarante tomou conhecimento de que JEAN GLAUBER havia evoluído a óbito em decorrência do tiro que levou, enquanto ANDREIA ficou internada e já encontra-se em casa, sendo que o tiro que levou atingiu-lhe o abdômen
; QUE, a declarante informa que não conhecia LILANDER e que tomou conhecimento através de boatos que o mesmo é bandido; Que, a declarante depois do ocorrido perguntou a seu marido ROBERTO se este já conhecia LILANDER e se o mesmo já havia tido algum desentendimento com o mesmo, porem ROBERTO respondeu que não o conhecia e que seu marido ROBERTO tinha amizade com JEAN GLAUBER pois eram cunhados; Que a declarante não sabe informar o motivo da discussão entre seu marido ROBERTO e quando chegou na festa LILANDER já se encontrava e que o mesmo já estava bebendo.¿

Por sua vez, a testemunha José Roberto Rodrigues Viana, em depoimento prestado perante a autoridade policial (
fls. 35/36
) declarou que:
¿QUE foi a pessoa que registrou o BOP n° 005/2015.009.455-1 ocasião em que reportou o baleamento do nacional JEAN GLAUBER TENORIO DA SILVA, praticado pelo nacional LILANDER TENORIO DA SILVA, ambos irmãos; QUE sobre o fato, tem a dizer: no dia 29.11.2015 estava participando de almoço em comemoração pelo aniversário de sua tia TEREZINHA RODRIGUES VIANA, bem como do esposo desta, o Sr. JEAN GLAUBER TENÓRIO DA SILVA; QUE o declarante reside no mesmo endereço dos aniversariantes, sendo que nos fundos/altos, por se tratar de uma vila de casas; QUE o aniversário se desenrolou na frente da vila (chagão), tendo lá chegado por volta das 12:00h, almoçou e de lá saiu por volta das 14:00h; QUE não permaneceu pelo fato de não ingerir bebidas alcoólicas; QUE no evento também estava presente o cidadão LILANDER TENORIO DA SILVA, irmão do aniversariante JEAN GLAUBER, pessoa de índole perigosa e sabidamente envolvida com o submundo do crime e que anda sempre munido de arma de fogo;
QUE o declarante já estava em sua unidade residencial, descansando, quando por volta das 20:00h ouviu o som daquilo que se semelhava a um estampido de arma de fogo. Correu para a laje e de lá vislumbrou JEAN GLAUBER caído ao chão, pelo que imediatamente desceu e se dirigiu ao local; QUE lá chegando viu JEAN GLAUBER caído ao chão, agonizando e sendo amparado por familiares e bem próximo vislumbrou LILANDER TENÓRIO DA SILVA com uma arma de fogo (revólver) ainda em punho, que dizia: "FUI EU QUE ATIREI MESMO" "EU QUERO É MATAR"; QUE naquela ocasião o declarante soube que havia ocorrido uma discussão entre o aniversariante JEAN GLAUBER e um cidadão denominado JOSÉ ROBERTO RODRIGUES VIANA, tio do declarante, ocorrendo que a discussão acalorou e ambos teriam chegado próximo as vias de fato; QUE LILANDER, sacou de sua arma de fogo e, tomando as dores de seu irmão JEAN GLAUBER, desferiu um tiro em JOSÉ ROBERTO; QUE o projetil, no entanto, não atingiu JOSÉ ROBERTO e sim JEAN GLAUBER (próprio irmão do atirador); Que soube posteriormente que o mesmo projetil que atingiu JEAN GLAUBER, transfixou-lhe o tórax e saiu pelo flanco abdominal, vindo a atingir também a Sra. MARIA BENEDITA RODRIGUES VIANA, tia do declarante e irmã do alvo original JOSÉ ROBERTO, atingindo-a no abdômen; QUE tanto JEAN GLAUBER quanto MARIA BENEDITA foram socorridos por familiares e levados para o PSM do Guamá onde receberam atendimento; QUE JEAN GLAUBER não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, ao passo que MAMA BENEDITA continua internada em estado grave; QUE LILANDER se mostrava bastante alterado e falava a todo momento que iria matar JOSÉ ROBERTO; QUE depois do ocorrido LILANDER não mais foi visto nos locais onde habitualmente frequenta, estando atualmente em lugar incerto e não sabido
.

Sobre os fatos, em depoimento prestado em audiência realizada em 23/04/2018 (mídia audiovisual constante à fl. 81), a testemunha (não compromissada) de acusação ouvida em juízo, Sra. Terezinha Rodrigues Viana, ex-companheira da vítima, declarou que:
¿Não presenciou o fato; Que estava na sua casa; Que sua casa fica ao lado da casa de sua irmã; Que no momento do fato estava na casa de sua irmã; Que a declarante e seu esposo (vítima) deixaram para comemorar seus aniversários no mesmo dia; Que estava nas proximidades no momento em que seu esposo foi baleado; Que quando saiu da casa de sua irmã observou que seu esposo havia sido baleado e que sua irmã estava sendo socorrida por seu sobrinho; Que quando retornou ao local não viu Lilander (acusado); Que Lilander estava na festa, mas no momento que retornou não o viu, não sabendo informar se ele já havia se retirado do local; Que segundo relatos houve uma discussão entre seu esposo (vítima) e seu irmão; Que seu esposo tinha uma moto, e seu irmão (José Roberto) queria a moto emprestada, contudo, como ele estava muito bêbado, seu falecido esposo se recusou a emprestar a moto; Que em função disso se iniciou uma discussão que levou aos fatos; Que Lilander estava presente mas não se meteu na discussão; Que os fatos foram contados por seus filhos que estavam presentes no local no momento do ocorrido; Que seus filhos lhe informaram que no momento da discussão Lilander se aproximou para tentar acalmar; Que não sabe como ocorreu o disparo; Que sua irmã também foi baleada; Que sua irmã lhe disse que foi tudo muito rápido a discussão, que estava escuro e que não viu como os fatos ocorreram; Que sua irmã não soube lhe informar que desferiu o disparo; Que estavam todos bebendo e alterados; Que o fato ocorreu na calçada de sua casa; Que na hora não havia muita gente; Que haviam vizinhos e familiares; Que conhece Lilander há 12 (doze) anos; Que a relação de Lilander com a vítima era muito boa; Que eram irmãos muito unidos; Que nunca presenciou nenhuma briga deles; Que Lilander era muito querido na família; Que nunca houve nenhuma discussão entre ambos; Que nunca viu Lilander andar armado; Que não viu Lilander após o baleamento; Que focou sua atenção naquele momento em socorrer o marido; Que após o fato, Lilander conversou com a depoente e lhe pediu desculpas, e não sabia como os fatos haviam ocorrido; Que possui uma relação muito boa com Lilander; Que depois do acontecido ainda mantiveram a boa relação; Que Lilander não chegou a lhe dizer se estava armado; Que não falou nada a respeito da arma; Que Lilander sofreu muito com a morte do irmão; Que todos sofreram muito com a perda dele; Que seu marido era vigilante; Que seu irmão era operador de maquinas; Que seu marido não andava armado;
Que confirma o trecho de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, segundo o qual, ouviu de terceiros que Lilander sacou uma arma de fogo e tomou as dores de seu irmão (vítima) dizendo que iria dar uma coronhada em José Roberto (irmão da depoente)
; Que não tem certeza se isso de fato aconteceu;

Ao seu turno, o acusado, Sr. Lilander Tenório da Silva, em seu interrogatório (mídia audiovisual de
fl. 105
), declarou que:
¿os fatos não são verdadeiros; Que nega ter sido o autor da morte da vítima; Que a vítima era seu irmão; Que não tinham nenhuma animosidade; Que eram muito unidos; Que o fato ocorreu no saguão da residência da vítima; Que não chegou a ter nenhuma discussão com José Roberto; Que José Roberto era cunhado de seu falecido irmão; Que no dia do fato estavam comemorando o aniversário da vítima e de sua esposa; Que a festa começou por volta de 12h00min; Que estava bebendo, mas não chegou a ficar porre; Que estava lucido no momento do fato; Que a vítima estava embriagada; Que a esposa a vítima não estava alcoolizada; Que no momento do fato estava sentado em uma cadeira ao lado de seu irmão, esperando pois ele iria levá-lo para casa; Que viu uma confusão entre seu irmão (vítima) e o cunhado deste (José Roberto); que José Roberto deu um soco em seu irmão; Que todos que estavam no local, inclusive o acusado, correram em direção dos dois para desapartar a briga; Que a briga ocorreu porque José Roberto queria a moto da vítima emprestada, porém, seu irmão negou o empréstimo pois José Roberto já estava embriagado; Que a briga ocorreu próximo a ele; Que no meio da confusão percebeu uma arma apontada para seu irmão; Que agarrou o braço que apontava o revolver para a vítima na tentativa desarmá-lo; Que não viu quem apontava a arma; Que o disparo da arma não foi ouvido pois o som estava alto; Que conseguiu desarmar o atirador; Que nesse momento a espora da vítima lhe disse que o disparo havia acertado o ofendido; Que o fato ocorreu no saguão da casa que estava pouco iluminado; Que haviam mais de 10 (dez) pessoas no local; Que no momento do tumulto alguém, que não abe identificar, sacou a arma; Que acreditam que as pessoas lhe acusaram por que, após desarmar o atirador, as pessoas viram que o disparo, além de acertar seu irmão (vítima), também acertou a irmã da esposa do acusado e de José Roberto, e tal fato gerou revolta na família; Que no momento foi acusado e, com medo, jogou a arma no chão e saiu do local; Que não chegaram a procurar o autor do disparo por que estavam preocupados em socorrer a vítima; Que depois dos fatos foi embora para casa; Que ninguém lhe procurou; Que a irmão da companheira do ofendido, também atingida pelo disparo, não ficou com nenhuma sequela; Que não conhecia mais ninguém na festa, apenas seu irmão e as pessoas da família da mulher de seu irmão; Que se apresentou na delegacia para contar sua versão; Que não procurou saber que portava a arma; Que tentou socorrer seu irmão, mas no momento em que as pessoas começaram a se aglomerar lhe acusando, ficou com medo e deixou o local; Que não chegou a ser agredido e também não apontou a arma para ninguém; Que jogou a arma no chão; Que a pessoa que portava arma estava atrás; Que estava de frente para seu irmão; Que haviam várias pessoas na festa; Que agarrou o braço da pessoa que portava arma de costas e puxou o revólver; Que não viu o rosto de quem estava com a arma; Que no momento da briga correu para tentar desapartar a briga; Que não sabe a origem da arma; Que não possui arma; Que nunca andou armado; Que não viu José Roberto armado; Que a arma estava com uma terceira pessoa; Que não descarta a possibilidade de ter sido José Roberto que efetuou o disparo; Que nunca teve desentendimento do José Roberto;¿

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial, e em juízo, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
2
.

Ressalta-se por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a decisão de pronúncia fundamentada em elementos de informação coletados na fase de inquérito policial, sem que isto acarrete a nulidade ou ofensa ao disposto no art. 155 do CPP
3
, sob o entendimento de que o julgador não pode condenar o acusado com base nas provas obtidas exclusivamente na fase de inquérito, contudo, tal impedimento não afasta a possibilidade de pronunciá-lo, ante ao caráter meramente declaratório e perfunctório da referida decisão, a qual não exerce um juízo de certeza sobre os fatos, questão que somente será dirimida perante o Conselho de Sentença. No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1.
A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).
2. Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).
3. Ordem denegada.
(HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 495.360/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019)
HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PARECER ACOLHIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige a existência do crime e apenas indícios de sua autoria, não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. As dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do disposto no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório. 4.
No caso, o acórdão impugnado concluiu pela presença dos indícios de autoria após ampla análise do conjunto probatório, não estando a pronúncia fundamentada - como quer fazer crer o impetrante - somente em elementos colhidos no inquérito policial, mas poderia ter sido.
5. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de Justiça, seria inevitável o revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos principais, procedimento sabidamente inviável na via eleita.
6. Ordem denegada. Pedido de reconsideração prejudicado.
(HC 485.765/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

Com efeito, observa-se que a testemunha ouvida em juízo constitui prova indiciária que corrobora com os depoimentos prestados na fase de inquérito, apontando que o réu era quem portava a arma de fogo utilizada no cometimento do crime, não se podendo afirmar, dessa forma, que a sentença de pronúncia fundou-se exclusivamente na prova obtida extrajudicialmente.

Demais disso, vê-se que a versão do recorrente, qual seja, a de que não foi o autor do disparo que atingiu a vítima, tendo atuado para desarmar o atirador, pessoa que não foi capaz de identificar, não emerge de forma cristalina diante da moldura fática constantes nos autos, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a tese de negativa de autoria pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento,
é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção de maneira inconcussa, insofismável, absolutamente extreme de dúvida.

De outra banda, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a eventual constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.
Precedentes.
3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.
4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 23 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas. 2018. p. 755.

2
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

3
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.